Tribunal: STF
Processo: HC 258629
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 908.962/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 555 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.



    Neste writ, a impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sendo inidôneos os fundamentos utilizados para negar sua aplicação.



    Sustenta, ademais, não haver justificativa idônea para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.



    Requer, ao final: 



    “a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, para que seja afastada a exasperação da pena base, bem como seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando regime aberto e substituindo a pena corporal. 



    Caso Vossas Excelências assim não entendam, mantendo-se a condenação, mister se faz reformar o acórdão recorrido, para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, sendo o regime condizente ao caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. ENTRADA AUTORIZADA PELA GENITORA DO PACIENTE. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO WRIT. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    Ordem denegada.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Reproduzo trecho do voto condutor do acórdão questionado, que afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado:



    “Em relação à incidência do redutor do tráfico privilegiado, denota-se que a Corte estadual, tanto em sede de apelação quanto no julgamento da revisão criminal, manteve a decisão do Juízo de origem que havia refutado a aplicação da benesse mediante os seguintes fundamentos (fl. 37): 



    […] 3. O acusado possuía, além da expressiva quantidade de droga, dinheiro e uma agenda com diversas anotações de venda de entorpecentes, o que demonstra que vinha se dedicando há tempos ao comércio ilícito e não mero traficante eventual e, portanto, não tem direito à redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. [...] 



    Desse modo, como a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa (AgRg no HC n. 811.107/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2023), mostra-se correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 



    Acrescente-se, também, que não há falar em bis in idem na utilização da quantidade de drogas tanto para agravar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade de droga não foi o único elemento a afastar a minorante em espécie (HC n. 869.660/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024), sendo valoradas as circunstâncias da prisão do paciente – notadamente a apreensão de relevante quantia de dinheiro em espécie, telefone celular e anotações típicas do tráfico –, situação que corrobora a conclusão de que ele se dedicava a atividades ilícitas. 



    Em casos análogos, a Corte assim decidiu:”



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua habitualidade delitiva, devido ao encontro de elementos probatórios que demonstram à dedicação à traficância, como a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, além de petrechos relacionados à traficância.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Quanto ao regime inicial fixado, anoto que não foi objeto de análise no ato apontado como coator, constituindo sua análise neste writ supressão de instância, de todo inadmissível, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Ademais, as instâncias antecedentes ressaltaram a existência de circunstância judicial negativa para fixar o regime mais gravoso (natureza e quantidade de drogas apreendidas). Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (HC nº 248.073-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01/04/2025)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza, diversidade e quantidade da drogas apreendidas (250 porções de maconha; 637 porções de cocaína; 2.901 porções de crack; 456 porções de lança-perfume), devidamente fracionadas e preparadas para a venda e o consumo, a evidenciar a dedicação do paciente ao comércio de drogas. Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Exasperação da pena-base. Pretendida redução do percentual aplicado. Inviabilidade na via eleita. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06. Valoração negativa. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC 210627 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/05/2022, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada”. (HC 131761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/02/2016, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (arts. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 211.324-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/01/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente